Tribunal: TJPA
Processo: 0008869-69.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008869-69.2018.8.14.0061

APELANTE: FLAVIO SOUZA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0008869-69.2018.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Criminal de Tucuruí

APELANTE:
FLAVIO SOUZA DOS SANTOS
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo -
art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do CP
–
1)
COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PREJUDICADO – DE OFÍCIO, AFASTADA A REINCIDÊNCIA por tratar-se de condenação superveniente por fato posterior ao ora julgado, impondo-se o redimensionamento da sanção –
2)
DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA – IMPROVIMENTO - não havendo informação atuais e suficientes acerca do período de prisão provisória do ora apelante, e havendo processo de execução em curso, forçoso reconhecer que deve a matéria referente à detração ser apreciada pelo juízo da execução penal, a quem compete

promover a unificação e adequação de regime –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, AFASTADA A REINCIDÊNCIA E REDIMENSIONADA A PENA
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FLAVIO SOUZA DOS SANTOS
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Tucuruí que o condenou pela prática de delito de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, previsto no
art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do CP,
cominando a pena de 10
(dez) anos de reclusão em regime inicial fechado e 100 (cem) dias-multa, fixados
em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou teses absolutórias, pleiteando a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência e a realização de detração do período de prisão provisória.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado, nesta
Superior Instância, pela Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do réu, narra a denúncia, em síntese que, dia 13/06/2018, por volta de 7h, município de Tucuruí,
FLAVIO SOUZA DOS SANTOS
subtraiu coisas alheias móveis (
carteira, o aparelho celular e sua motocicleta HONDA POP 110, de cor vermelha
), em unidade de desígnios e esforços com indivíduo ainda não identificado, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, tendo como vítima o nacional Cosmo Alves de Oliveira.

Encerrada a instrução,
FLAVIO SOUZA DOS SANTOS
foi condenado
pela prática de delito de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, previsto no
art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do CP,
cominando a pena de 10
(dez) anos de reclusão em regime inicial fechado e 100 (cem) dias-multa, fixados
em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou teses absolutórias, pugnando inicialmente a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência
, pleito que resta prejudicado ante a não configuração de reincidência
na hipótese, senão vejamos:

Da leitura da
certidão de antecedentes
constante às fls. 161/162 dos autos digitalizados, constata-se que o apelante possui em trâmite um processo de execução penal sob a epígrafe 0010703-23.2019.814.0401, e, à época da prolação da sentença ora guerreada, expedida em 07/072021, possuía condenação pelo delito de roubo majorado pelo uso de arma de fogo nos autos da ação penal 0009224-79.2018.814.0061, transitada em julgado para defesa em 02/04/2019.

Contudo,
referida condenação não serve para configuração da reincidência
nos presentes autos, pois referente a crime praticado em 18/07/2018, em
data posterior ao ora apreciado
, ocorrido em 13/06/2018.

Nesse sentido:

STJ
: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADES FLAGRANTES. FURTO SIMPLES. PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR
. REPRIMENDAS. REDUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. DE OFÍCIO, CONCEDIDO HABEAS CORPUS E DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DA AGRAVANTE. 1. Ausente a impugnação concreta ao fundamento da decisão agravada, que não conheceu do agravo em recurso especial, tem aplicação a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 2.
É manifestamente ilegal a negativação dos antecedentes e a aplicação da agravante da reincidência, quando fundamentadas em condenações, ainda que transitadas em julgado, por fatos posteriores àquele sob julgamento.
3. A afirmação, lançada na sentença, de que "a situação financeira lhe é desfavorável" é obscura pois, no contexto em que colocada no texto, não é possível inferir se está a se falar acerca da Vítima ou da Acusada. E, além disso, não demonstrou nenhum grau maior de reprovabilidade da conduta, não justificando a exasperação da pena-base. 4. Com o redimensionamento das reprimendas, o prazo prescricional passou a ser de 4 (quatro) anos, lapso consumado entre o recebimento da denúncia, em 20/02/2014 e a publicação da sentença condenatória, em 19/07/2019. 5. Agravo regimental não conhecido; porém, de ofício, concedido habeas corpus, para fixar a pena-base no mínimo legal e excluir a agravante da reincidência, redimensionando as penas nos termos do voto e, por consequência, é declarada extinta a punibilidade da Agravante, pela prescrição da pretensão punitiva.

(STJ - AgRg no AREsp: 1903802 ES 2021/0177747-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 21/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2021)

Portanto, não configurada a reincidência, deve ser aplicada a atenuante da confissão, reduzindo a pena intermediária para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa e, sobre esta, incidindo a fração majorante de 2/3 (dois terços) em razão do uso de arma de fogo,
redimensionando-se assim a pena final para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto
, à luz do art. 33, §2º, b do CP, e

16 (dezesseis) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Por fim, quanto ao pleito de recursal de detração do período de prisão processual, inexiste razão para o seu deferimento, senão vejamos:

O § 2º do artigo 387, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.736/2012, determina que seja computado o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação do sentenciado, no Brasil ou no estrangeiro,
para fins de determinação do regime inicial
de pena privativa de liberdade, a fim de evitar que o réu permaneça em situação mais gravosa quando, em verdade, já faz jus a uma situação mais favorável.

Portanto, conclui-se que a detração deve ser realizada na sentença condenatória
apenas quando importar na alteração do regime prisional
, sendo certo que, em caso contrário,
trata-se de competência do Juízo de Execução Penal
, nos termos do art. 66, III, c, da LEP.

Neste sentido:

TJDF:
PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 304 DO CP. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE FALSO À AUTORIDADE POLICIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. EFICÁCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO COM BASE EM CONDENAÇÕES ANTERIORES. VALIDADE. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(...)

5.
Irretocável a sentença que deixou de realizar a detração, considerando que o tempo de prisão provisória cumprida pelo sentenciado não permite a alteração do regime prisional, devendo-se considerar que cabe ao juiz encarregado da pena, após a observância dos requisitos necessários, promover a unificação e adequar o regime prisional, uma vez que se trata de sentenciado com várias condenações em sua folha penal.

6. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO.

(TJ-DF - APR: 20140410076483 DF 0007482-30.2014.8.07.0004, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Data de Julgamento: 26/03/2015, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/03/2015 . Pág.: 125)

TJDF:
DIREITO PENAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES. ART. 14, CAPUT, DA LEI 10.826/03. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DETRAÇÃO. REGIME INICIAL DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.

5. O tempo de prisão provisória cumprida pelo sentenciado não permite a alteração do regime prisional, devendo-se considerar que cabe ao juiz da execução, após a observância dos requisitos necessários, promover a unificação e adequar o regime prisional, quando se trata de sentenciado com outras condenações.

6. Recurso conhecido e não provido.

(TJDF. APR 20140910157484. Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA. Julgado em 30 de Julho de 2015. 3ª Turma Criminal. Publicado no DJE de 03/08/2015. Pág.: 144)

(
Grifos nossos
)

In casu
, não havendo informação atuais e suficientes acerca do período de prisão provisória do ora apelante, e havendo processo de execução em curso, forçoso reconhecer que deve a matéria referente à detração ser apreciada pelo juízo da execução penal, a quem compete promover a unificação e adequação de regime.

Nesse sentido:

STJ:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR EM CASO DE DIVERSAS CONDENAÇÕES. NECESSIDADE DE PRÉVIA UNIFICAÇÃO DAS PENAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEP
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRETENSA DUPLA DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESP ROVIDO. I - Com o advento da Lei n. 12.736/2012, o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional. Forçoso reconhecer, ainda, que o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado. II - As alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência. III - A legislação penal não determina a consideração, em duplicidade, do art. 42 do CP, na sentença e na fase da sua execução. Assim, são duas as situações diferentes que podem surgir, a depender da autoridade que realizou a detração penal. IV - Assim, sem razão a Defesa ao asseverar que o mero desconto do tempo de prisão provisória da reprimenda total, sem proceder a redução na fração para fins de progressão regimental, configura excesso de execução e indevida interpretação restritiva do art. 42 do Código Penal e do art. 387, § 2.º, do Código de Processo Penal, dado que o lapso temporal da custódia cautelar deve ser detraído somente uma vez para fins de benefícios inerentes à execução da pena. V - Com efeito, como bem asseverado pelo acórdão recorrido, "embora a detração não tenha sido realizada no bojo do acórdão que fixou o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, uma vez que tal providência não daria azo à alteração do modo prisional na fase de conhecimento, é certo que foi posteriormente realizada pelo d. Juízo da Execução, nos termos do art. 66, inc. III, alínea c, da L. E. P., consoante verte da decisão impugnada e das próprias razões recursais, de modo que, como dito, o tempo de prisão provisória vem sendo devidamente considerado como pena cumprida, para efeitos da progressão regimental" (fl. 592). VI - No caso, após a condenação pelo delito de narcotráfico, o réu foi novamente preso, em 11/04/2017, pela prática do crime de extorsão mediante sequestro, o que ensejou unificação das reprimendas para se aferir o regime prisional correspondente ao total de sanção, bem assim os benefícios da fase executória, nos termos do parágrafo único do artigo 111 da LEP, in verbis: ?sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime?. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1951763 MT 2021/0238502-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 21/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2021)

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento, porém, de ofício, afasto a agravante da reincidência e redimensiono a pena para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e 16 (dezesseis) dias-multa
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 13/07/2023